Tribunal: STF
Processo: ARE 653579
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente ordem de habeas corpus impetrado em favor do ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 34, p. 1-14) assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FUGA. FALTA GRAVE. EXAME APROFUNDADO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIADE PREVISÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM EMPARTE CONCEDIDA. 



    1. Hipótese em que as instâncias originárias, analisando profundamente as provas produzidas na execução penal, concluíram que são suficientes para demonstrar a caracterização da falta grave cometida. 



    2. Diante desse quadro, não se mostra possível, na via estreita do habeas corpus, proceder a um reexame detalhado dos elementos de convicção para se chegar a conclusão diversa.



    3. Entretanto, fere o princípio da legalidade a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios, em razão do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, diante da ausência de previsão legal para tanto. 



    4. Ordem em parte concedida a fim de afastar a interrupção da contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios inerentes à execução penal, ante a perpetração de falta grave, cabendo ao Juízo da Execução a análise dos demais requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do disposto no art. 112 da LEP.” (eDOC 34, p. 14) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 39, p. 1-15), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o citado recurso (eDOC 46, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 51, p. 1-7).



    Em 10.10.2011, proferi a seguinte decisão (eDOC 62, p. 1).



    “O assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 477 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 638.239, Rel. Min. Luiz Fux. Assim, devolvam-se os autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.”



    Os autos baixaram, pois, ao STJ (eDOC 66, p. 1), onde a respectiva Vice-Presidência determinou o sobrestamento deste feito, nos termos do art. 328-A do RI/STF.



    Todavia, em 22.6.2023, o Vice-Presidente do STJ encaminhou os autos ao STF, com fundamento no art. 1.042, § 4º, do CPC (eDOC 70, p. 1-2).



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, destaco da acertada e legítima decisão proferida pelo Vice-Presidente do STJ (eDOC 70, p. 1-2):



    “(...)



    Conquanto tenha havido o sobrestamento do recurso extraordinário, em cumprimento à determinação supramencionada, o reexame dos autos indica, salvo melhor juízo, que a controvérsia em exame afigura-se distinta da enfrentada na edição da tese de repercussão geral do Tema n. 477/STF. 



    Com efeito, no julgamento do RE n. 1.116.485-RG/RS, o Supremo Tribunal Federal analisou o alcance do disposto no art. 127 da Lei de Execução Penal – LEP, com a redação dada pela Lei n. 12.433/2011, concluindo pela constitucionalidade da limitação temporal imposta à perda dos dias remidos pelo apenado em razão da prática de falta grave no curso da execução penal. 



    Por outro lado, no recurso extraordinário em apreço, o Ministério Público busca estender a interpretação da Lei de Execução Penal a fim de que a falta disciplinar de natureza grave também seja considerada marco interruptivo de outros benefícios penais, e não apenas da progressão de regime.



    Depreende-se, portanto, que a pretensão recursal, em princípio, não está contida no debate que levou à fixação da tese alcançada no Tema n. 477/STF. 



    Nesse contexto, conforme se verifica dos autos, o recurso extraordinário foi inicialmente inadmitido, mas o agravo interposto contra tal decisão ainda não foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, considerando que a questão debatida no recurso extraordinário, s.m.j., não se amolda à tese constante do Tema n. 477/STF, afigura-se prudente submeter o feito à apreciação da Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 70, p. 1-2).



    Com efeito, são legítimos os fundamentos da supracitada decisão, motivo pelo qual reconsidero o decisum objeto do eDOC 62, p. 1 e passo a julgar o presente ARE.



    De imediato, consigno que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, eminente processual, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Aliás, no mesmo sentido, especificamente sobre o tema, menciono: RE 661.931/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.6.2015; ARE 656.903/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.11.2011; ARE 664.394 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.8.2018; recentemente: ARE 655.849/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.8.2023; ARE 761.778/SP, por mim relatado, DJe 29.8.2023; dentre outros.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente